Tribunal: STF
Processo: RE 1504263
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 13):



    “APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA READAPTADA - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. Pretensão da autora, professora da rede municipal de ensino de Louveira readaptada, ao cômputo do tempo de serviço na função readaptada como especial, para fins de aposentadoria com redutor temporal. Sentença de procedência. MÉRITO - Direito à aposentadoria especial, com o cômputo, para esse fim, do período em que prestou serviços fora da sala de aula, após readaptação e remanejamento para a Secretaria Municipal de Educação - Inteligência do art. 40, III, e §5º, da Constituição Federal - Controvérsia dirimida por ocasião do julgamento da ADI 3.772/DF pelo STF, que analisou a constitucionalidade do §2º do art. 67 da Lei 9.394/96, introduzido pela Lei nº 11.301/2006, estendendo a contagem para fins de aposentadoria especial às demais funções ligadas ao magistério - Prova dos autos no sentido de que a função readaptada da autora é intrinsicamente relacionada ao magistério - Precedentes desta Corte, inclusive desta 8ª Câmara de Direito Público. CONSECTÁRIOS LEGAIS - Atrasados - Descabimento da aplicação do art. 3º da EC 113/21 a período anterior à vigência da norma - Sentença que fixou corretamente os consectários legais, em atenção ao entendimento fixado por ocasião do julgamento dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, até a entrada em vigor da EC 112/21, quando, então, deve incidir sobre o débito unicamente o índice da taxa SELIC. Sentença mantida. Apelação e reexame necessário desprovidos. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE LOUVEIRA alega que o acórdão recorrido violou o art. 39, §5º, da CF/1988, na forma como decidida a questão, o “amplia os limites estabelecidos na ADI 3772/DF, cujo dispositivo alça a função de magistério não apenas ao trabalho em sala de aula, mas as preparações de aula, correções de provas, atendimento aos pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e ainda, direção de unidade escolar” (fl. 5, Doc. 15).



    Isto porque, “no caso concreto, reconheceu-se a aposentadoria especial, sob o fundamento genérico de que a autora exerce atividade pedagógica fora das salas de aula, elaborando as escalas dos professores. Desta feita, data maxima venia, resta-se evidente que o v. acórdão desborda os limites estabelecidos no julgado do STF, porquanto qualifica a atividade da autora como típica de magistério, ao arrepio do dispositivo da ADI 3772/DF” (fl. 5, Doc. 15).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, “haja vista que a exegese constitucional delimitada na ADI 3772/DF não engloba a elaboração e controle de escala de professores, como fundamento para reconhecimento da aposentadoria especial” (Doc. 15, fl. 6). 



    De início, o Tribunal de origem, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 965 da repercussão geral (Doc. 18).



    Em seguida, o Juízo local reconsiderou a decisão anterior e remeteu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 965 (Doc. 22).



    Em juízo negativo de adequação ao Tema 965, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 24):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 965 DO STF (RE 1.039.644/SC). APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA. CÔMPUTO DO PERÍODO LABORADO FORA DA SALA DE AULA. FUNÇÕES INTRINSICAMENTE LIGADAS AO MAGISTÉRIO. Acórdão desta 8ª Câmara de Direito Público que negou provimento ao reexame necessário e à apelação do Município, mantendo a sentença que havia julgado procedente a pretensão da autora, professora da rede municipal de ensino de Louveira readaptada, ao cômputo do tempo de serviço na função readaptada como especial, para fins de aposentadoria com redutor temporal. RETORNO À TURMA JULGADORA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA NO TEMA 965 DO STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”. Acórdão que está em conformidade com a tese fixada no Tema 965/STF Julgado que deve ser mantido. Acórdão não readequado.”



    Em seguida, o apelo extremo foi admitido (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 15):



    “II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o (a) recorrente demonstra, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade deste recurso extraordinário. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 965 da repercussão geral, manteve o acórdão anteriormente prolatado, com base nos seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 24):



    “O acórdão não deve ser readequado, uma vez que está em consonância com o Tema 965 do STF. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 965 foi a seguinte: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    (…)



    O acórdão ora reanalisado negou provimento ao reexame necessário e à apelação do MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, mantendo a sentença que havia julgado procedente a pretensão da autora, professora da rede municipal de ensino de Louveira readaptada, ao cômputo do tempo de serviço na função readaptada como especial, para fins de aposentadoria com redutor temporal. Veja-se a ementa do julgado: 



    (…)



    Sentença de procedência. MÉRITO - Direito à aposentadoria especial, com o cômputo, para esse fim, do período em que prestou serviços fora da sala de aula, após readaptação e remanejamento para a Secretaria Municipal de Educação - Inteligência do art. 40, III, e §5º, da Constituição Federal - Controvérsia dirimida por ocasião do julgamento da ADI 3.772/DF pelo STF, que analisou a constitucionalidade do § 2º do art. 67 da Lei 9.394/96, introduzido pela Lei nº 11.301/2006, estendendo a contagem para fins de aposentadoria especial às demais funções ligadas ao magistério - Prova dos autos no sentido de que a função readaptada da autora é intrinsicamente relacionada ao magistério - Precedentes desta Corte, inclusive desta 8ª Câmara de Direito Público. 



    (…)



    Quando do julgamento ora analisado, esta Câmara aplicou o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 3.772/DF, no sentido de que a aposentadoria especial garantida aos professores se estende àqueles que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, admitindo-as como atividades típicas de magistério. 



    Concluiu o julgado, pois, evidenciado que as funções desempenhadas pela autora fora da sala de aula estão enquadradas no conceito de atividades pedagógicas relacionadas ao magistério. 



    E, por assim ser, o acórdão em reanálise encontra-se em perfeita conformidade com o quanto estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 965. Ante o exposto, voto pela manutenção do acórdão, nos termos do art. 1.030, II do CPC. ”



    Verifica-se que o Tribunal de origem com base nos fatos e provas da causa, concluiu que a autora preenche os requisitos para a aposentadoria especial, uma vez desempenha funções de magistério, mesmo após ser readaptada.



    Assim, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise dos fatos e provas da causa, medida que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”.



    2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial.



    4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.480.022-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/6/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.463.216-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente